Tribunal: TJBA
Processo: 8003059-21.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003059-21.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DALVA DANTAS DE SOUZA em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta por ANTONIO FERREIRA DE MENEZES contra BANCO PAN S.A., no qual se reconheceu a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico, afastando-se a alegação de inexistência de contratação e de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato eletrônico de empréstimo consignado, a distribuição do ônus da prova, a aplicação do art. 429, II, do CPC, o entendimento do STJ no Tema 1061, bem como a alegada necessidade de prova pericial e a ocorrência de falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses relevantes deduzidas no recurso de apelação, analisando a validade da contratação eletrônica e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Reconhece-se que a instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao comprovar a regularidade da contratação por meio de elementos técnicos idôneos, como assinatura digital, biometria facial, dados de geolocalização e crédito dos valores na conta do consumidor.

A conclusão pela validade da contratação afasta, por consequência lógica, a impugnação da autenticidade da assinatura e a alegação de violação ao art. 429, II, do CPC, inexistindo dúvida razoável acerca da higidez do documento.

A desnecessidade de prova pericial decorre da suficiência do conjunto probatório já produzido, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

O reconhecimento da regularidade do contrato e da inexistência de cobrança indevida prejudica as alegações de falha na prestação do serviço, prática abusiva e danos morais.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou precedentes não configura omissão quando a solução adotada é compatível com o entendimento jurisprudencial aplicável, sendo suficiente o debate da matéria jurídica para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8003059-21.2023.8.05.010
3
, em que figuram como Apelante
ANTONIO FERREIRA DE MENEZES
e como Apelado
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados,
por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

7/S